Tribunal: TJSP
Processo: 1018397-67.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
Mandado de Segurança - Trânsito – Processo administrativo de cassação do direito de dirigir – Alegada falta de notificação sobre a instauração, processamento e decisões proferidas no âmbito do referido processo, além da ausência de seu encerramento com respectivo trânsito em julgado da decisão final – Comprovação da efetiva notificação dos atos, diante do exercício pleno e tempestivo do

Ementa:
Mandado de Segurança - Trânsito – Processo administrativo de cassação do direito de dirigir – Alegada falta de notificação sobre a instauração, processamento e decisões proferidas no âmbito do referido processo, além da ausência de seu encerramento com respectivo trânsito em julgado da decisão final – Comprovação da efetiva notificação dos atos, diante do exercício pleno e tempestivo do contraditório, com apresentação de defesa prévia e recursos para instâncias administrativas superiores – Encerramento do processo administrativo comprovado, inclusive com trânsito em julgado – Aplicação da penalidade que só se efetivou após o trânsito em julgado da decisão final – Sentença denegatória da segurança mantida – Recurso desprovido